Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELU MARIA BARBOSA GALVÃO (agravante/ré), contra decisão proferida na ação de reintegração de posse n.o 0736788-31.2022.8.07.0001, movida por RENATO FERNANDES LIMA (agravado/autor), que deferiu a tutela antecipada de reintegração de posse nos seguintes termos (ID 140987096 dos autos de origem): “(...) Trata-se de ação de reintegração de posse c/c cobrança de aluguéis ajuizado por RENATO FERNANDES LIMA em face de ELU MARIA BARBOSA GALVAO. Narra a parte autora que adquiriu o imóvel localizado na SHIS QI 17 Conjunto 1, Casa 13, Lago Sul, Brasília/DF, em 02/05/1996 e, em 12/09/2003, contraiu matrimônio com a ré sob o regime de da comunhão parcial de bens, sendo o imóvel de sua posse exclusiva. Afirma que, após desentendimentos do casal e um ato de agressão, o autor, por temer por sua segurança, se viu obrigado a sair da casa no dia 07/12/2021, ficando nela residindo a ré com o filho do casal em comodato tácito. Alega que, em 26/08/2022, notificou a ré para desocupação voluntária do imóvel em 30 dias, mas a ré permanece residindo no imóvel. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja o autor reintegrado na posse do imóvel. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento dos aluguéis relativos ao período de ocupação indevida. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse depende da presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige tão somente a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Outrossim, ao examinar os autos, entendo que a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado foi satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial são suficientes a comprovar a perda da posse alegada pelo Requerente. Comprovados tais requisitos, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Conforme se observa dos autos, a parte autora que adquiriu o imóvel localizado na SHIS QI 17 Conjunto 1, Casa 13, Lago Sul, Brasília/DF, em 02/05/1996 (ID no 138178606) e, em 12/09/2003, contraiu matrimônio com a ré sob o regime de da comunhão parcial de bens (ID no 138178605). Ou seja, verifica-se, de início, que a residência pertence exclusivamente ao Autor, porquanto adquirida em 01 de maio de 1996, 7 anos antes do casamento, que foi realizado, sob o regime de comunhão parcial de bens, em 12 de setembro de 2003. Além disso, dos documentos acostados, temos que o Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos de ação de divórcio entre as partes, indeferiu pedido liminar de permanência da Requerida na residência da QI 17, por ser imóvel adquirido exclusivamente pelo Autor antes do matrimônio, tendo o Tribunal ratificado a decisão em sede de agravo de instrumento (ID no 139388225). Assim, tendo sido, ainda, a parte Requerida notificada extrajudicialmente (ID no 138178611), com o pedido de desocupação do imóvel, e permanecido inerte, está, a princípio, caracterizado o esbulho, a justificar a concessão da liminar. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o mandado reintegratório pleiteado pelo Requerente. Concedo à Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento coercitivo. Expeça-se o mandado de desocupação voluntária. Na mesma oportunidade, cite-se a ré, nos termos do art. 564 do CPC, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias úteis. Aguarde-se o retorno do mandado.” Em suas razões recursais (ID 41363567), a agravante narra, em suma, que não há se falar em esbulho, visto que o agravado deixou o imóvel voluntariamente. Afirma que não praticou nenhum ato ilícito (violento, clandestino e precário) que enseje a reintegração de posse em favor do agravado. Também sustenta que, na constância do casamento entre as partes, erigiu benfeitorias ao contribuir financeiramente junto com o agravado para a melhoria do imóvel, o que lhe asseguraria a composse e o direito de retenção da casa até a partilha dos bens. Requer, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela desconstituição da decisão, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar. Preparo no ID 41363601. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque a probabilidade do direito se evidencia nos vários documentos, comprovantes de pagamento e fotos que a agravante trouxe aos autos demonstrando as benfeitorias realizadas no imóvel pelo casal durante o matrimônio, em que pese o imóvel ser de propriedade exclusiva do agravado. Deve-se considerar que a casa adquirida exclusivamente pelo agravado, em 1996, foi em construída em 1982 (ID 41363583), consistindo em imóvel antigo. Portanto, é possível concluir, ao menos neste exame superficial, que tais benfeitorias erigidas com contribuição da agravante sejam úteis e necessárias, atendendo a exigência do artigo 1.219 do Código Civil e autorizando a retenção do imóvel pela agravante até o recebimento da indenização ou partilha das benfeitorias que lhe cabe. A urgência mostra-se presente no iminente cumprimento do mandado de reintegração de posse, o que tiraria a agravante da sua atual moradia e acarretaria dano à parte. Por estas razões, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora